Tribunal: TRF3
Processo: 5022874-05.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
410/779)

5022874-05.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 16/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 16/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL QUE RECONHECEU O DIREITO À COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 170-A DO CTN. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso em tela, a agravante requer a compensação de contribuições, antes do trânsito em julgado do mandado de segurança n. 0022579-62.2014.403.6100, sob o fundamento de que a matéria já se encontra pacificada no rito do recurso repetitivo REsp 1.425.326/RS.

2. Com efeito, inexiste amparo legal à realização da compensação administrativa anteriormente ao trânsito em julgado da decisão judicial que reconhece o crédito do contribuinte, em face do disposto no artigo 170-A do CTN.

3. Ainda que a parte alegue que a questão da não-incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de abono de férias encontra-se pacificada pelo STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos; a decisão judicial proferida no mandado de seguran

Inteiro teor:
410/779)

5022874-05.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 16/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 16/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL QUE RECONHECEU O DIREITO À COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 170-A DO CTN. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso em tela, a agravante requer a compensação de contribuições, antes do trânsito em julgado do mandado de segurança n. 0022579-62.2014.403.6100, sob o fundamento de que a matéria já se encontra pacificada no rito do recurso repetitivo REsp 1.425.326/RS.

2. Com efeito, inexiste amparo legal à realização da compensação administrativa anteriormente ao trânsito em julgado da decisão judicial que reconhece o crédito do contribuinte, em face do disposto no artigo 170-A do CTN.

3. Ainda que a parte alegue que a questão da não-incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de abono de férias encontra-se pacificada pelo STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos; a decisão judicial proferida no mandado de segurança n.o 0022579-62.2014.403.6100, que reconheceu à ora agravante o direito à compensação, condicionou a efetivação do referido direito ao trânsito em julgado da ação, nos termos do artigo 170-A do CTN.

4. Sendo assim, não se verifica, por ora, a presença dos requisitos para a concessão da medida pleiteada, considerando que a própria decisão judicial que amparou a compensação realizada pelo ora agravante determinou, expressamente, a aplicação do artigo 170-A do CTN.

5. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022874-05.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: UTINGAS ARMAZENADORA S A

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO - SP235177-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022874-05.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: UTINGAS ARMAZENADORA S A

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO - SP235177-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Utingás Armazenadora S/A contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu a tutela que visava à compensação de contribuições, antes do trânsito em julgado do mandado de segurança.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a ausência de trânsito em julgado não obsta a realização de compensação, eis que se trata de verba incontroversa e que “o sobrestamento do feito originário em nada se relaciona à verba em questão (abono de férias)”. Outrossim, argumenta que o artigo 170-A do CTN é inaplicável ao presente caso, uma vez que a matéria discutida nos autos do mandado de segurança já foi pacificada pelo STJ pela sistemática dos recursos repetitivos, não havendo necessidade do trânsito em julgado para realizar a compensação do crédito tributário.

Pleiteia a reforma da r. decisão. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal.

Neste Tribunal, foi indeferida a tutela antecipada (ID 90433545).

Com contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022874-05.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: UTINGAS ARMAZENADORA S A

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO - SP235177-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Ao analisar o pedido de antecipação da tutela recursal, foi proferida a seguinte decisão:

"No caso em tela, a agravante requer a compensação de contribuições antes do trânsito em julgado do mandado de segurança n. 0022579-62.2014.403.6100, sob o fundamento de que a matéria já se encontra pacificada no rito do recurso repetitivo REsp 1.425.326/RS.

Pois bem.

Com efeito, inexiste amparo legal à realização da compensação administrativa anteriormente ao trânsito em julgado da decisão judicial que reconhece o crédito do contribuinte, em face do disposto no artigo 170-A do CTN.

Ainda que a parte alegue que a questão da não-incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de abono de férias encontra-se pacificada pelo STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos; a decisão judicial proferida no mandado de segurança n.o 0022579-62.2014.403.6100, que reconheceu à ora agravante o direito à compensação, condicionou a efetivação do referido direito ao trânsito em julgado da ação, nos termos do artigo 170-A do CTN.

Sendo assim, não verifico, por ora, os requisitos para a concessão da medida pleiteada, considerando que a própria decisão judicial que amparou a compensação realizada pelo ora agravante determinou, expressamente, a aplicação do artigo 170-A do CTN.

Diante do exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.”

Assim sendo, em nova análise, esta Relatora confirma o acerto da r. decisão monocrática, que apreciou o mérito do agravo de instrumento, devendo, portanto, ser mantida integralmente.

Diante do exposto, mantenho a decisão acima transcrita e, por isto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL QUE RECONHECEU O DIREITO À COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 170-A DO CTN. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso em tela, a agravante requer a compensação de contribuições, antes do trânsito em julgado do mandado de segurança n. 0022579-62.2014.403.6100, sob o fundamento de que a matéria já se encontra pacificada no rito do recurso repetitivo REsp 1.425.326/RS.

2. Com efeito, inexiste amparo legal à realização da compensação administrativa anteriormente ao trânsito em julgado da decisão judicial que reconhece o crédito do contribuinte, em face do disposto no artigo 170-A do CTN.

3. Ainda que a parte alegue que a questão da não-incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de abono de férias encontra-se pacificada pelo STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos; a decisão judicial proferida no mandado de segurança n.o 0022579-62.2014.403.6100, que reconheceu à ora agravante o direito à compensação, condicionou a efetivação do referido direito ao trânsito em julgado da ação, nos termos do artigo 170-A do CTN.

4. Sendo assim, não se verifica, por ora, a presença dos requisitos para a concessão da medida pleiteada, considerando que a própria decisão judicial que amparou a compensação realizada pelo ora agravante determinou, expressamente, a aplicação do artigo 170-A do CTN.

5. Agravo de instrumento a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.